Tribunal: TJES
Processo: 0009721-37.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009721-37.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MARCIO VALDEVINO DE JESUS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. TRIBUNAL DO JÚRI. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO CRIMINAL. DEFINIÇÃO DO MARCO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno visando à reforma de decisão monocrática que não conheceu de Apelação Criminal em razão da intempestividade. Alegam os agravantes que o prazo recursal iniciou-se em 24.04.2024, após a intimação eletrônica da Defensoria Pública, e que o recurso interposto em 25.04.2024 seria tempestivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir o marco inicial para a contagem do prazo recursal em casos de sentença proferida na Sessão Plenária do Tribunal do Júri; e (ii) verificar a aplicabilidade da prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública em tais situações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 798, §5º, "b", do CPP estabelece que os prazos processuais começam a correr da audiência ou sessão em que a decisão foi proferida, caso as partes estejam presentes.

4. A presença dos réus e da respectiva defesa na Sessão Plenária do Tribunal do Júri, onde a sentença foi proferida, lida e publicada, dispensa a intimação formal subsequente para início do prazo recursal. Precedentes do STJ.

5. A prerrogativa da Defensoria Pública de intimação pessoal, prevista no art. 128, I, da Lei Complementar nº 80/1994, não se sobrepõe à regra específica do art. 798, §5º, "b", do CPP, quando há intimação no ato da Sessão Plenária do Tribunal do Júri.

6. A contagem do prazo para interposição do recurso de Apelação iniciou-se em 11.04.2024, considerando o prazo em dobro conferido à Defensoria Pública, tendo o recurso interposto em 25.04.2024 ultrapassado o prazo legal de 10 dias e é intempestivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo recursal em processos de competência do Tribunal do Júri, quando as partes estão presentes na sessão de julgamento em que a sentença é proferida, lida e publicada, inicia-se na data da publicação da decisão, dispensada a intimação formal subsequente.

2. A prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública não se sobrepõe a regra do art. 798, §5º, "b", do CPP, aplicável nos casos de intimação realizada no ato da Sessão Plenária do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 798, §5º, "b"; LC nº 80/1994, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 763.616/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJ
e:
27.09.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.886.871/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe: 12.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0009721-37.2021.8.08.0035

A
GRAVANTE
S
:
ADRIANO FERREIRA DA SILVA, MÁRCIO VALDEVINO DE JESUS e RAFAEL DE OLIVEIRA COSTA

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ADRIANO FERREIRA DA SILVA, MÁRCIO VALDEVINO DE JESUS
e
RAFAEL DE OLIVEIRA COSTA
por meio do qual pleiteiam a reforma da r. Decisão Monocrática acostada no ID 10398301, que não conheceu da Apelação Criminal de ID 9351520, em virtude da intempestividade do recurso.

Nas razões de ID 10797108, os agravantes alegam que o prazo para interposição do recurso começa a correr no primeiro dia útil seguinte a intimação eletrônica da Defensoria Pública, isto é, no dia 24/04/2024, findando-se em 03/05/24, sendo tempestivo, portanto, o apelo interposto no dia 25/04/2024.

Contrarrazões apresentada pela Douta Procuradoria de Justiça (ID 10963118), pelo
desprovimento
do recurso.

A controvérsia está na definição do marco inicial para a contagem do prazo recursal no caso em análise.

Conforme extrai-se das razões de ID 10797108, os agravantes alegam que os membros da Defensoria Pública gozam da prerrogativa de intimação pessoal em qualquer processo ou grau de jurisdição, sendo que o prazo para a apresentação do recurso começa a correr com a concessão de vista dos autos a Instituição, em conformidade com o art. 128, I da Lei Complementar nº 80/1994, vejamos:

Art. 128.
São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:

I –
Receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se lhes em dobro todos os prazos.

Com base nesse fundamento, a defesa argumenta que os recorrentes foram considerados intimados da Sentença em 23.04.2024 (terça-feira), sendo que a contagem do prazo recursal iniciou-se no primeiro dia útil seguinte – 24.04.2024 (quarta-feira) – encerrando-se em 03.05.2024 (sexta-feira). Logo, o Recurso de Apelação interposto em 25.04.2024 (quinta-feira) seria, portanto, tempestivo.

Todavia, a Decisão Monocrática do ID 10398301 acolheu preliminar suscitada pelo Ministério Público Estadual e concluiu que o prazo para interposição da Apelação Criminal começou no momento da publicação da sentença (ID 9351515), proferida na sessão do Tribunal do Júri.

Dessa maneira, verifico que tanto os réus como a respectiva defesa estavam presentes na Sessão Plenária, conforme depreende-se da Ata acostada ao ID 9351514, em que a sentença foi proferida, lida e publicada para todos os presentes naquela sessão, datada de 10.04.2024.

Assim, em conformidade com o art. 798, §5º, "
b
", do Código de Processo Penal, os prazos correrão a partir da sessão em que for proferida a decisão, se presentes as partes. Vejamos:

Art. 798.
Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado
.

(...)

§ 5º Salvo os casos expressos, os prazos correrão:

b)
da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se a ela estiver presente a parte
;

No mesmo sentido, o entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça reforça a tese de que estão devidamente intimadas do conteúdo decisório as partes e a defesa presentes na Sessão de Julgamento, sendo desnecessária a remessa dos autos à Defensoria Pública. Cito:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. LEITURA DA SENTENÇA AO FINAL DA SESSÃO DE JULGAMENTO. PUBLICAÇÃO DO ATO. INÍCIO DO PRAZO PARA EVENTUAL RECURSO. ART. 798, §5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO DO ÓRGÃO DEFENSIVO MEDIANTE REMESSA DOS AUTOS À INSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se desconhece o entendimento de que o Defensor Público deve ser intimado pessoalmente de todos os atos do processo, em ambas as instâncias, de acordo com o artigo 370, § 4º, do Código de Processo Penal, bem como o artigo 5º, § 5º, da Lei nº 1.060/1950. 2.
Esta Corte possui o entendimento de que, nos termos do art. 798, §5º, "b", do CPP, nos processos de competência do Tribunal do Júri, publicada a sentença ao final da sessão de julgamento, ficam as partes intimadas pessoalmente nesse momento, oportunidade em que se inicia o prazo para eventual recurso, sendo desnecessária a remessa dos autos à Defensoria Pública
. Precedentes. 3. A intimação do defensor, acerca da sentença condenatória, ocorreu no dia 11/1/2022, durante a sessão do Tribunal do Júri, iniciando-se o prazo para interposição do recurso de apelação em 12/1/2022 e término em 21/1/2022, contudo, o aludido recurso somente foi interposto em 27/1/2022, fora do prazo legal. 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
763.616/
AL
2022/0252907-9, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJ
e:
27.09.2023
)

__________________________________________________________

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. LEITURA DA SENTENÇA AO FINAL DA SESSÃO DE JULGAMENTO. PUBLICAÇÃO DO ATO. INÍCIO DO PRAZO PARA EVENTUAL RECURSO. ART. 798, §5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO DO ÓRGÃO DEFENSIVO MEDIANTE REMESSA DOS AUTOS À INSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Esta Corte possui o entendimento de que, nos termos do art. 798, §5º, "b", do CPP, nos processos de competência do Tribunal do Júri, publicada a sentença ao final da sessão de julgamento, ficam as partes intimadas pessoalmente nesse momento, oportunidade em que se inicia o prazo para eventual recurso, sendo desnecessária a remessa dos autos à Defensoria Pública
. Precedente. 2.
Segundo esta Corte Superior, não há dúvida de que “
O Código de Processo Penal dispensa a intimação formal das partes quando o advogado do réu estiver presente na sessão de julgamento, tendo tomado conhecimento do teor da sentença após a sua leitura pelo Juiz, não havendo que se falar na necessidade de advertência expressa acerca do início do transcurso do quinquídio legal (HC n. 66.810/MG, Rel. Ministro Gilson Dipp, 5ª T., DJ 5/2/2007)
”
(AgRg no RHC n. 83.520/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 9/10/2018). 3. No caso dos autos, a intimação do defensor, acerca da sentença condenatória, ocorreu no dia 20/11/2019, durante a sessão do Tribunal do Júri, iniciando-se o prazo para interposição do recurso de apelação em 21/11/2019 e término em 2/12/2019, contudo, o aludido recurso somente foi interposto em 10/12/2019, fora do prazo legal. 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ,

AgRg no AREsp n
º
1.886.871/AL,
R
el.
M
in. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
J.
0
6.
0
9.2022
)

Ressalte-se que, embora a Secretaria do Juízo de primeiro grau tenha encaminhado intimação eletrônica à Defensoria Pública após a prolação da sentença, tal medida não foi determinada na sentença, configurando, assim, um ato desnecessário.

Destarte, a partir de 10.04.2024 (data da sessão plenária), a Defensoria Pública Estadual, levando em consideração a garantia do prazo em dobro, tinha a sua disposição o prazo de 10 (dez) dias para interpor o presente recurso de Apelação, contudo, só o interpôs em 25.04.2024 (ID 9351520). Portanto, o Recurso de Apelação interposto pela Defesa é
intempestivo
.

Diante do exposto e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do agravo, para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. relator para conhecer o recurso e negar provimento.